Tribunal: STF
Processo: RHC 267457
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.009.433/MG (e-doc. 33).

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri às penas de 22 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e IV (homicídio qualificado), do Código Penal. 

3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça negou-lhe provimento (e-doc. 4). Contra o acórdão, impetrou-se o habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido-o liminarmente (e-doc. 14). Seguiu-se o citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado. 

4. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta não demonstradas provas suficientes de autoria do crime. Diz ser o decreto condenatório manifestamente contrário à prova dos autos, bem como baseado apenas em provas produzidas durante o inquérito policial e em testemunhos indiretos de “ouvir dizer”. Argumenta ilegalidade na dosimetria da pena ante a valoração negativa das circunstâncias do delito praticado no interior de estabelecimento prisional tanto pata aumentar a pena-base como para aplicação da agravante do art. 61, inc. I, al. “i”, do Código Penal.

5. Pretende a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela retificação da dosimetria da pena, com a redução da pena-base.
 
6. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em contrarrazões (e-doc. 57), e o Ministério Público Federal, em manifestação (e-doc. 68), pugnam pelo não conhecimento do recurso ordinário, e, no mérito, pelo não provimento.

7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verifica-se que a condenação transitou em julgado em 12/06/2025.

É o relatório. 
 
Decido. 
 
8. Conforme observado, a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).Revisão criminal

9. Além disso, verifica-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo colegiado do STJ. No ato recorrido, a 6ª Turma, não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica ao óbice processual de conhecimento de writ sucedâneo de revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, concluo que  não é o caso dos autos. 

11. Com efeito, o entendimento adotado em decisão monocrática pelo ministro relator no STJ está alinhado com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o exame das questões suscitadas pela defesa — ausência de provas suficientes para condenação pelo delito do art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP e decisão manifestamente contrária à prova dos autos — demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

12.  Nesse sentido, colaciono ainda os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO TERCEIRO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECUSA EXPRESSA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO EM COMPARECER AO ATO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NA SESSÃO DE JULGAMENTO: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 164.875-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Demais questões suscitadas não foram objeto de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. Precedentes. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Com efeito, caberá ao Tribunal do Júri, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 202.827-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos nossos).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍCIO QUALIFICADO (CP, art. 121, § 2º, IV). NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INCOGNOSCIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESITOS. JÚRI. NULIDADES. ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DEFESA TÉCNICA. DEFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCOGNOSCIBILIADE. MATÉRIA DE FATO E DE PROVA. APROFUNDAMENTO. INVIABILIDADE. 1. As alegadas nulidades da sentença de pronúncia e da manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória não foram objeto do habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, daí porque o seu exame, por esta Corte, implicaria supressão de instância. 2. In casu, o paciente e seu irmão, corréu no processo, e também impetrante da presente ação de habeas corpus, foram processados por homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV). O paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, tendo o Conselho de Sentença rechaçado a tese de legítima defesa ante a ausência de agressão injusta. O irmão restou absolvido por negativa de autoria. 3. O momento oportuno para a insurgência contra nulidades a respeito dos quesitos formulados no tribunal do júri deve ser em plenário, logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Leitura do art. 571, VIII, do CPP (Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas: (...) VIII – as do julgamento em plenário, em audiência ou sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.). Precedentes: HC 105.391/SC, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 1/3/2011; RHC 99.787/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 14/9/2010; HC 97.064/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 7/12/2010; HC 96.469/RJ, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 09/06/2009. 4. No caso dos autos, a ata de julgamento demonstra que não houve impugnação a respeito da omissão de quesito sobre a legítima defesa putativa, ou sobre votação contraditória de quesitos, limitando-se a defesa a manifestar-se sobre a ausência dos quesitos referentes ao excesso na legítima defesa, considerados prejudicados pelo juiz-presidente da sessão. Ausência de submissão do tema à segunda instância, em grau de apelação. 5. A defesa técnica revelou-se diligente ao oferecer impugnações em plenário, lograr sucesso na absolvição do corréu e interpor tempestiva apelação. Eventual deficiência em sua atuação somente seria aferível mediante exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 6. A alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos no julgamento pelo júri é incognoscível por demandar ampla cognição fático-probatória. Precedente: HC 86.735/SP, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 07/03/2006. 7. Ordem denegada.”
(HC nº 104.776/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/08/2011, p. 19/08/2011; grifos nossos).

13. Da mesma forma, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida na dosimetria, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, não havendo incompatibilidade com a aplicação da agravante. Nesse sentido, cito exemplificadamente:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EMPREGO DE FOGO. MEIO CRUEL. QUALIFICADORA. EXTENSÃO DAS QUEIMADURAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, considerando que o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à idoneidade da motivação e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão. O agravante alegou ilegalidade na dosimetria da pena, defendendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bis in idem na consideração do emprego do fogo e requereu a aplicação de maior fração de diminuição pela tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente em razão de bis in idem; e iii) examinar a questão da fração de diminuição atinente à tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A confissão de fato que não contribui para a formação do convencimento do julgador, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF. 4.A valoração negativa realizada pelo magistrado, que considerou as graves consequências sofridas pela vítima, as quais não se confundem com a qualificadora do meio cruel - emprego de fogo, não importa no alegado bis in idem. 5. A fração de diminuição pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido em rumo à consumação do crime. Divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias implicaria reexame de fatos e provas, providência inviável em habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Agravo regimental desprovido.
(HC nº 254.631 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/05/2025, p. 19/05/2025; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria de pena. Bis in idem. Não ocorrência. Majoração da pena-base alicerçada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação à atividade criminosa reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 1. A pena privativa de liberdade imposta ao agravante foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 3. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido. 4. Agravo regimental não provido.
(HC nº 136.177 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2016, p. 22/11/2016; grifos nossos)

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator